Tribunal: TJPA
Processo: 0008070-27.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10301 - Férias
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008070-27.2016.8.14.0051

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MIRACEMA CARVALHO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ E DA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DO RECURSO DA SERVIDORA PÚBLICA. PUGNA A OMISSÃO DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DOS §§2º E 11º DO ART. 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS, MAS SOMENTE O DA SERVIDORA ACOLHIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, a Sra. Miracema é servidora pública e fez empréstimo consignado com o Banco do Brasil. Contudo, recebeu uma proposta mais atrativa do Banco Pan Americano para fazer a portabilidade da dívida cumulado com o bônus de R$ 6.384,72 (seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos) em crédito.

Ocorre que após a realização da portabilidade, fora verificado através do Sistema De Gestão De Pessoas (SIGEPE) que houve a contratação indevida de novo empréstimo consignado no nome da servidora no valor de R$192.640,32 (cento e noventa e dois, seiscentos e quarenta reais e trinta e dois centavos) a serem pagos em 96 (noventa e seis) parcelas em valores iguais de R$ 2.006,67 (dois mil e seis reais e sessenta e sete centavos) a serem descontadas diretamente dos vencimentos e vantagens em nome da Agente Público.

Em sentença proferida pelo Juízo a quo este determinou a total procedência dos pedidos da exordial e o
decisum
fora devidamente ratificado em sede de recurso, ante o improvimento do recurso do Banco Pan Americano.

Inconformada, a Sra. Miracema opôs Embargos de Declaração para pugnar omissão sobre a majoração dos honorários sucumbenciais, ante a derrota total do Banco, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil (CPC).

O recurso merece prosperar, assim, determino a majoração dos honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

O Banco também opôs Embargos de Declaração para alegar omissão em relação a inexistência de pressupostos na realização da devolução em dobro, visto que não há má-fé demonstrado perante os autos, e a existência de engano justificável a respeito da assinatura da servidora nos contratos de empréstimos.

Contudo, vislumbro que o recurso da instituição financeira na verdade trata de rediscussão da matéria, o que é inadmissível pela via escolhida.

Embargos de Declaração conhecidos, mas somente a da Servidora acolhido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DO BANCO, REJEITANDO-OS E CONHEÇO DO RECURSO OPOSTO PELA SERVIDORA, ACOLHENDO-O
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO PAN AMERICANO S.A
e
MIRACEMA CARVALHO DE ARAÚJO
contra Acórdão proferido pela 1ª de Direito Público que seguiram o voto da relatora que subscreve no julgamento da
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
ajuizada por
MIRACEMA CARVALHO DE ARAÚJO
em face do embargante
.

Em síntese da demanda, a Sra. Miracema alega que é servidora pública e possuía um contrato de empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil, ocorre que o Banco Pan Americano ofereceu proposta de portabilidade do referido contrato mais uma a “sobra” de crédito em relação ao saldo devedor em favor da requerente, no importe de R$ 6.384,72 (seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Após formalizar o contrato, a agente pública notou que existia descontos mensais no valor de R$ 2.006,67 (dois mil e seis reais e sessenta e sete centavos), debitados diretamente de seus vencimentos e vantagens, os quais não haviam sido contratados ou autorizados por ela.

Ao consultar o Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEPE), a servidora constatou um novo registro de empréstimo consignado em seu nome junto ao Banco Pan Americano, a serem pagos em 96 (noventa e seis) parcelas, no valor mensal de R$ 2.006,67 (dois mil e seis reais e sessenta e sete centavos), com valor total de R$192.640,32 (cento e noventa e dois, seiscentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), com primeiro vencimento em 01/06/2016. Entretanto, afirma que não procedeu com o referido empréstimo, apenas aceitando o contrato de portabilidade, em valores bem abaixo do lançado nos seus vencimentos.

Em sentença proferida pelo Juízo
a quo
este determinou a total procedência dos pedidos para declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes somente sobre o novo contrato de empréstimo consignado, reembolso do saldo de crédito no valor de R$ R$ 6.384,72 (seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos), a condenação do réu em devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Além disso, ainda determinou a suspensão dos descontos mensais do empréstimo indevido no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Inconformado, o Banco Pan interpôs recurso de Apelação Cível para reformar o
decisum
proferido.

Entretanto, em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, estes seguiram o voto da relatora que subscreve para determinar o improvimento do feito, visto que as preliminares de mérito arguidas não foram acolhidas e no mérito é evidente que a recorrida não assinou o contrato do empréstimo no valor de R$ R$192.640,32 (cento e noventa e dois, seiscentos e quarenta reais e trinta e dois centavos).

Inconformada, a Sra. Miracema opôs Embargos de Declaração para pugnar omissão sobre a majoração dos honorários sucumbenciais, ante a derrota total do Banco, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil (CPC).

Insatisfeito, o Banco também opôs Embargos de Declaração para alegar omissão em relação a inexistência de pressupostos na realização da devolução em dobro, visto que não há má-fé demonstrado perante os autos, e a existência de engano justificável a respeito da assinatura da servidora nos contratos de empréstimos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Recursos e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que os presentes recursos foram interpostos sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

DO RECURSO DO BANCO PAN

Analisando detidamente as razões dos presentes embargos de declaração, entendo que o embargante busca rediscutir a matéria já analisada no Acordão proferido que
confirmou a sentença

que julgou procedente a exordial
, não sendo cabível, pois foge das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

A partir disso, destaca-se que os argumentos da recorrente se limitam a apontar suposto equívoco não apreciado, sendo estes
a devolução em dobro dos valores e a assinatura da servidora no contrato de empréstimo consignado.

Contudo, em análise detida do Acordão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, vislumbro o seguinte:

(...)

Ao compulsar os autos, observa-se que, de fato, a documentação acostada aos autos ID. 30980096 – Pág. 04 a ID. 30980104 – Pág. 01 e ID. 30981682 a ID. 309881805 e documentação para comparação de assinatura juntada pela requerente em ID. 30981978 a ID. 30981983 – Pág. 03, resta evidente e grosseira a diferença entre as assinaturas nos documentos apresentados pela apelada e o contrato juntado pelo apelante.

Ora, verifica-se que as fichas cadastrais e contratos de ID. 30980096 – Pág. 04 a ID. 30980104 – Pág. 01 e ID. 30981682 a ID. 309881805, demonstram certa inconsistência, eis que a ficha cadastral do primeiro contrato apresentado, sequer há o preenchimento das informações da requerente, já no segundo encontra-se com preenchimento, mas com grafia diferente do contrato apresentado pela autora, ora apelada, em ID. 30979894 – Pág. 02/03, sendo inegável que os descontos foram feitos de forma irregular, se originando de fraude com a utilização dos dados pessoais da apelada, incumbindo a esta uma obrigação que não contraiu, com a finalidade de manter a consumidora/apelada atrelada ao pagamento de parcelas de contrato indevidamente firmado.

(...)

Ocorre que, o apelante falhou em seguir com a boa-fé objetiva quando o seu correspondente bancário permitiu o lançamento de descontos nos vencimentos da apelada, relacionados ao suposto contrato de empréstimo consignado, sem a sua devida contratação, comprovando, assim, a fraude contratual.

Outrossim, verifica-se que houve omissão das informações referente ao crédito contratado, o que fere o dever de transparência da boa-fé objetiva, haja vista que o apelante induziu a apelada a acreditar que estava realizando um contrato de portabilidade quando, na verdade, estaria celebrando contrato de empréstimo consignado

Assim, o Banco pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou o seguinte posicionamento:

“Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)
”
(EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim determinou:

“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”
.

Portanto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão, erro material e obscuridade no julgado, quando a decisão é devidamente motivada.

DO RECURSO DA SERVIDORA

Ultrapassando este ponto, a controvérsia diz respeito ao regramento para arbitramento de honorários advocatícios.

O Código de Processo Civil de trás a partir do art. 85 traz as regras para seu arbitramento, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

A partir da leitura dos autos, observo que o Banco Pan Americano foi condenado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mesmo assim, ainda é possível a majoração dos honorários em decorrência da perda em fase de recurso, nos termos do §11º do mesmo dispositivo.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Neste sentido, destaco que houve a interposição do exercício da defesa pela servidora pública em fase de Recurso, bem como a devida oposição de Embargos de Declaração para pleitear seu devido direito em majorar os honorários sucumbenciais. Dessa forma, considerando o lapso de tempo que transcorreu e a atuação do advogado nos autos é devida a majoração.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL GENÉRICA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de pagamento de adicional de insalubridade, condenando a autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, dispensada a exigibilidade pela gratuidade da justiça;

2. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à apresentação de laudo pericial atual, não admitindo efeitos retroativos;

3. É imprescindível a existência de previsão legal e regulamentação específica para a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o que não ocorre no caso em análise;

4. A ausência de norma municipal que estabeleça as atividades consideradas insalubres, os percentuais do adicional e outros detalhes necessários para sua concessão, inviabiliza o deferimento do pedido de adicional de insalubridade;

5. Majora-se os honorários advocatícios em conformidade com o disposto no §11 do art. 85 do CPC, observados os efeitos da gratuidade da justiça;

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000601-57.2010.8.14.0012 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão, sob a alegação de omissão no que tange a aplicação do art. 85 do CPC, que garante a majoração dos honorários sucumbenciais em fase de recurso.

Sabe-se que o art. 85 §11 do CPC tem duas principais finalidades, quais sejam: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

A par do exposto, ressalto que para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: Decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC).; o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

A majoração prevista no art. 85 §11 do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que, considerando que a natureza da causa, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, devendo a cobrança permanecer suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Recurso conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 §11 do CPC/15, conforme fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828792-36.2020.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO VARIÁVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS APELADOS. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DIREITOS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO, DE ACORDO COM O ART. 202, Vi e parágrafo único, do cc. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL. prejudicial REFUTADA. MÉRITO. ABONO VARIÁVEL PREVISTO NAS LEIS Nº 9.655/98 E 10.477/2002. DIREITO Regulamentado pela Resolução nº 245 do Supremo Tribunal Federal e, no âmbito estadual, pela Resolução nº 004/2004 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará. direito reconhecido e devido aos apelados. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15%, INCIDENTES SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 85, §11, DO CPC. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021145-43.2008.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DO BANCO, REJEITANDO-OS E CONHEÇO DO RECURSO OPOSTO PELA SERVIDORA, ACOLHENDO-O
para modificar o Acórdão proferido pela 1ª Turma com a finalidade de majorar os honorários sucumbenciais para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/09/2024